Tribunal: TJSP
Processo: 2305587-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afastando litisconsórcio passivo necessário. A agravante alega inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afastando litisconsórcio passivo necessário. A agravante alega inexistência de relação de consumo e ilegitimidade passiva, requerendo, subsidiariamente, inclusão de terceiros no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste (i) na aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão; (ii) na legitimidade passiva da agravante na ação e (iii) na inclusão de terceiros no polo passivo.

III. Razões de decidir

3. A aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação é regida pela legislação consumerista, configurando relação de consumo.

4. A CDHU é solidariamente responsável, não havendo necessidade de inclusão de outras partes no polo passivo, conforme art. 88 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

5. RECURSO DESPROVIDO. 6. Tese de julgamento: "1. Aplicação do CDC em aquisições pelo Sistema Financeiro de Habitação. 2. Ilegitimidade passiva afastada em razão da responsabilidade solidária."

Legislação Citada:
CDC, art. 88; CPC, art. 125, § 1o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 472.875/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 03.12.2015; STJ, AREsp 2.002.786/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 29.06.2022.